Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-95.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1022958-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ERENATO VICENTE PIRAN - CPF: 383.652.781-20 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. JUÍZO COMPETENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a realização de procedimento cirúrgico de
artroplastia
total primária do quadril. A demanda envolveu pedido de tratamento médico com comprovação de necessidade clínica urgente, tendo sido realizado o procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor da causa permite a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) verificar a manutenção da gratuidade da justiça; (
iii
) definir os critérios para arbitramento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Quanto à competência, restou comprovado que o valor do procedimento cirúrgico, totalizando R$ 126.143,90, ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A valoração da causa deve refletir o proveito econômico concretamente pretendido, não sendo admissível fixação simbólica ou irrisória.

No tocante à gratuidade da justiça, a declaração de hipossuficiência, corroborada pela condição de usuário do Sistema Único
de Saúde, constitui prova suficiente para concessão do benefício, prevalecendo
a
presunção relativa de carência de recursos.

Em relação aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta para fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde pública, afastando-se o critério de cálculo baseado no valor da causa ou proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O valor do procedimento
médico-cirúrgico
deve ser considerado para definição da competência jurisdicional;

2.
A declaração de hipossuficiência, acompanhada de elementos comprobatórios, permite a concessão da gratuidade da justiça;

3.
Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APC n
.
1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1022958-95.2024.8.11.0015 ajuizada por
ERENATO VICENTE PIRAN
, julgou procedente o pedido inicial para
determinar ao requerido que disponibilize ao autor o tratamento cirúrgico de “
Artroplastia
Total Primária do Quadril
N
ão
C
imentada/
H
íbrida”
, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida
.

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, bem como corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa para nele fazer constar o valor de R$ 126.143,90 (cento e vinte e seis mil cento e quarenta e três reais e noventa centavos)
, conforme as notas fiscais apresentadas nos autos
.

O apelante sustenta que o valor da causa é injustificado e inidôneo
,

e
que
não cabe o arbitramento com base em orçamento superestimado,
consignando
que
deve ser aplicado o Tema 1033 do STF (RE 666.094)
,
de modo a corresponder
ao valor descrito na
Tabela
SIGTAP com acréscimo de até 50%.

Argumenta que,
caso
seja
acolhida a impugnação ao valor da causa, este ficará em patamar abrangido pelo Juizado da Fazenda Pública
. Também
contestou a
concessão do benefício da gratuidade de justiça,
sob o argumento de que
não
ficou demonstrada a incapacidade financeira do requerente
.

Defende
a necessidade de suspensão do processo
até a deliberação final
do
IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000
, bem como
sustenta
que
o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais é exorbitante
e deve ser fixado por apreciação equitativa.

Por fim, p
ugna pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 300223939.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso
para admitir a fixação de honorários com base na apreciação equitativa, em consonância com o decidido no Tema 1.313 do STJ. (Id. 301678368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025